Tribunal: TJSP
Processo: 1501195-50.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Réu condenado por tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa. Apela buscando absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Réu condenado por tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa. Apela buscando absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de Decidir:

3. Provas francamente incriminadoras. Depoimentos dos policiais merecedores de credibilidade. Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida, não havendo se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.
4. Pena e regime que não comportam alteração. Pena base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da agravante da reincidência. Descabimento do redutor legal por expressa vedação legal. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Crime nefasto, sendo preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena. Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante. Regime prisional fixado com critério. Crime equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação, inicialmente, do regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas, sendo de rigor a condenação. 2. Pena e regime que não merecem reparo.

Legislação Citada:

Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 156, art. 312.

Jurisprudência Citada:

STF, H.C. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJSP, AC 20.239, Rel. Geraldo Gomes; TJSP, Apelação Criminal no 212.768-3, Rel. David Haddad; STF, H.C. no 72.567-8/RS, Rel: Min. Carlos Veloso; TJSP, AP. no 990.09.042255-6, Rel: Des. Paulo Rossi.